Tribunal: TJDFT
Processo: 0701363-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701363-04.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIRRUS EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA AGRAVADO: JAQUELINE BASTOS BARCELLOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CIRRUS EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO LTDA contra a decisão de ID 260932315 (autos de origem), proferida em execução, proposta em face de JAQUELINE BASTOS BARCELLOS, que declinou da competência para uma das varas cíveis da comarca de Valparaíso/GO. Afirma, em suma, que a decisão foi proferida após a citação da parte contrária; que houve estabilização da competência; que se trata de competência relativa, que não admite declaração de ofício. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da competência do juízo prolator da decisão agravada. Custas recolhidas (ID 80229268). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O artigo 781 do Código de Processo Civil, que regulamenta a competência no âmbito da execução de título extrajudicial, disciplina que a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos (inciso I); no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado (inciso V). Na hipótese, a parte agravante afirma que o fato de ter ocorrido a citação impede a declinação da competência. Todavia, assiste razão ao juízo a quo quando registra que não há qualquer vínculo das partes ou do negócio jurídico com o foro eleito, ainda que a citação já tenha ocorrido. Sobre a alegação de que se trata de competência relativa, incidindo o entendimento consolidado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, o artigo 63, §5o, do Código de Processo Civil prescreve que o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. Imperioso consignar que a limitação prevista no artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil (que fixa como marco a citação) é específica para o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro. No caso, não se trata de foro contratual reputado ineficaz pelo magistrado, mas de verificação de absoluta desvinculação territorial com as partes e com o negócio jurídico. Conforme elucidativo precedente desta Turma Cível, “em primeiro plano, conforme a alteração acerca do artigo 63 do Código de Processo Civil, entende-se que a cláusula de eleição de foro deve possuir relação com o domicílio das partes ou com o local da obrigação. Trata-se de pertinente alteração legislativa que visa coibir o abuso de direito praticado na eleição de foro sem qualquer vínculo com as partes ou com objeto do contrato. Nesse sentido, não se olvide que as disposições legais sobre a competência territorial fazem com que as ligações de fato entre a causa e o foro se convertam em motivos de ligação entre ela e os órgãos judiciários ali instalados. As partes, os fatos integrantes da causa de pedir ou o objeto do pedido têm sempre uma dimensão territorial que os põe em visível contato com determinada porção do território nacional” (Acórdão 2012818, 0729608-93.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025). Portanto, em se tratando de execução na qual a parte contrária possui residência em outro Estado da Federação e o negócio jurídico não foi realizado na circunscrição na qual foi proposta a execução, não se admite a escolha do foro, em razão da evidente aleatoriedade. A despeito da ausência de probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que a admissão imediata dos efeitos da decisão agravada pode resultar na necessidade de repetição de atos processuais, justifica-se o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, sobretudo para evitar que a ação tramite, no primeiro grau de jurisdição, na Justiça Estadual de outra Unidade da Federação, e no segundo grau de jurisdição permaneça questão pendente de análise neste Tribunal de Justiça. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se o i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora